Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742805-86.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEVALDO SAMPAIO FROS AGRAVADO: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADEVALDO SAMPAIO FRÓS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento n. 0715129-51.2022.8.07.0005, proposta pelo agravante em desfavor de OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ - OSOEC. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 42307189), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória que buscava a suspensão de ato administrativo-doutrinário que afastou o agravante de suas funções religiosas na entidade agravada, ao argumento de que há periculum in mora invertido e que não há plausibilidade jurídica a suportar a pretensão de intervenção judicial sobre a instituição religiosa ré. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que sofreu punição administrativa arbitrária e sem a observância dos procedimentos previstos no estatuto da agravada, afastando-o do exercício de sua prática religiosa junto à entidade ré. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja (i) determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo-doutrinário que o destituiu das funções doutrinárias no Vale do Amanhecer , datado de 28/11/2021, e do ato administrativo-doutrinário Edital de Notificação, datado de 06/05/2022; (ii) determinada à agravada que se abstenha de praticar qualquer ato que limite, impeça, embarace ou constranja o autor de exercer sua liberdade religiosa, com direito de realizar os atos litúrgicos, ritualísticos e doutrinação, assim como garantindo a liberdade de associação junto a ré; e (iii) determinada à agravada que retire o cadeado da “Cassandra” do Mestre Fróes e coloque no devido lugar o nome do Mestre Fróes (Adjunto Adejã) e a foto do seu Ministro, da forma originalmente existentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela requerida de forma antecipada. Comprovantes de recolhimento de preparo juntado no ID 42307203. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não apresenta risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que os dirigentes da ré lhe aplicaram sanção de afastamento de seu ministério religioso sem observar as normas constantes do estatuto social. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de suspensão de atos interna corporis da entidade religiosa, permitindo, assim, que o agravante continue a exercer seu munus religioso junto à agravada. Em relação aos direitos e garantias fundamentais relacionados à religião, a Constituição Federal dispõe da seguinte maneira: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. - grifamos Noutro giro, o Código Civil, em seu artigo 44, determina: Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações; II - as sociedades; III - as fundações. IV - as organizações religiosas; (Incluído pela Lei no 10.825, de 22.12.2003) V - os partidos políticos. (Incluído pela Lei no 10.825, de 22.12.2003) VI - (Revogado pela Lei no 14.382, de 2022) § 1o São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. (Incluído pela Lei no 10.825, de 22.12.2003) – grifamos. No caso em análise, a controvérsia a ser dirimida envolve o confronto entre direitos constitucionais. Considerando que a liberdade de religião se desdobra em liberdade de crença, de culto e de organização religiosa, a lide trata do direito de liberdade de organização da entidade agravada em contraposição ao direito do agravante em participar dos cultos como membro espiritual da instituição ré. Em um Estado democrático, havendo colisão entre princípios constitucionais, o caso concreto será o balizador, seguindo o entendimento da ponderação, balanceamento ou sopesamento em relação aos princípios colidentes, conforme ensinamentos de Pedro Lenza1: (...) a aplicação dos princípios ‘não será no esquema tudo ou nada, mas graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por situações de fato’. Destaca-se, assim, a técnica da ponderação e do balanceamento, sendo, portanto, os princípios valorativos ou finalísticos. Também neste sentido, Antonio Jeová Santos2, leciona que: Todo direito está sujeito a restrição. Num Estado democrático não existe absolutismo quanto ao exercício de direitos. Um está sempre coarctado por outro. Isto é assim, porque a convivência harmônica e em paz está a depender de como são exercidos os direitos. Sem abuso, mas com peias. Sem restrições que impeçam seu exercício regular e honesto, mas com limitação quando existe um desbordar inconsequente. (...). Essa limitação é necessária, pois visa a harmonizar o exercício da liberdade por parte dos demais integrantes da sociedade. Portanto, a coexistência pacífica das liberdades depende, paradoxalmente, de suas limitações, tal como o popular conhecimento de que o direito de um termina onde começa o direito do outro. Da ausência de limitação das liberdades, decorreria o caos social e inviabilidade de convivência harmônica em sociedade. No caso, a ponderação a ser feita envolve o direito de liberdade de organização religiosa da agravada e o direito de participação nos cultos religiosos por parte do agravante, como membro ou guia espiritual. Considerando que, de acordo com a Constituição Federal, o Brasil é um país laico, deve existir uma divisão clara entre o Estado e grupos religiosos, sob o risco de decisões governamentais descaracterizarem indevidamente as práticas e os rituais destas entidades, garantindo-lhes liberdade de ordenação, estruturação interna e de funcionamento. Depreende-se dos autos que o agravante fora destituído de suas funções doutrinárias junto à agravada, por meio de ato administrativo-doutrinário firmado por 3 (três) dirigentes da instituição religiosa (ID 42307195). Da análise do artigo 18, parágrafo segundo, do Regimento Interno da agravada (ID 42307204), denota-se que as reclassificações atribuídas aos médiuns e mestres são feitas exclusivamente pelo Presidente. Ademais, tal como bem anotado pelo d. Magistrado na decisão vergastada (o) estatuto social da entidade religiosa ré confere ao seu diretor presidente poderes praticamente absolutos, legitimando atos de gestão amplos, em atribuições que não podem, em absoluto, ser substituídas pelo Estado-juiz. Noutro giro, o artigo 15 do mesmo Regimento Interno garante a possibilidade de um ex-membro participar como paciente nos rituais, de modo que não transparece que o agravante ficará impossibilitado de professar a sua fé. Nesse contexto, é de se concluir que a liberdade de organização religiosa da agravada deva prevalecer, em prol da coletividade dos seus seguidores, uma vez que a liberdade de crença do agravante não transparece, em uma análise perfunctória, estar ameaçada. Ademais, tramita em conexão com a ação de conhecimento de origem a Ação Civil Pública n. 0704421-97.2022.8.07.0018, proposta pela agravada, cujo objeto abarca assuntos relacionados com o presente agravo, de modo que haverá maior aprofundamento probatório capaz de identificar se houve qualquer irregularidade passível de intervenção judicial nos atos atacados pelo agravante. Ademais, não se observa a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, ao contrário do que afirma o agravante, a restrição imposta refere-se apenas ao exercício das funções doutrinárias juntos à agravada e não acerca da liberdade de professar a sua fé. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Com fundamento no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022 às 18:27:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora